Tribunal: CARF
Processo: 10830.900216/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900216/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.905 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
NEW TIME PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL - RESTITUIÇÃO
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação/
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 16-87.065, da 18a Turma da
DRJ08, que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (fls. 91), que não homologou a compensação
declarada no PER/DCOMP no 31204.79449.211107.1.2.04-1206.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900216/2012-08
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.905 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900216/2012-08

1) É pessoa jurídica de direito privado, com fins lucrativos, devidamente
constituída em 02/07/2002, conforme consta no Cadastro Nacional de Pessoas
Jurídicas, e optou pelo Simples Federal de que trata a Lei n° 9.317/96, tendo recolhido
rigorosamente em dia todos os tributos devidos nessa sistemática de tributação, e
cumprido com a entrega de todas as obrigações acessórias no respectivo prazo legal,
referentes aos anos calendário 2002, 2003 e 2004.
2) Em 01/03/2007 tomou ciência do inicio de uma fiscalização da Receita
Federal, e no curso do procedimento fiscal, em 30/10/2007, tomou ciência da exclusão
do Simples Federal promovida pelo Ato Declaratório Executivo n° 25, de 22 de
Outubro de 2007, cujos efeitos da exclusão atingiram o período de 02/07/2002 a
31/12/2004, conforme consta no ato declaratório de exclusão e no período abrangido
pelo auto de infração.
3) O procedimento fiscal resultou na apuração e lançamento do PIS e da
COFINS relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de 31/10/2002 a
31/12/2004, e do IRPJ e CSLL relativamente aos fatos geradores ocorridos no período
de 01/01/2004 a 31/12/2004, fato que pode ser constatado no auto de infração.
4) Destaca-se que todos os valores recolhidos na sistemática do Simples Federal
foram desconsiderados pela fiscalização.
5) A autuação fiscal decorrente da exclusão do Simples transitou em julgado e
os débitos apurados e lançados pela fiscalização já se encontram inscritos na Divida
Ativa da União, conforme se verifica no extrato fiscal da PGFN.
6) O princípio da verdade material é princípio informador e específico do
processo administrativo, de caráter obrigatório em todas as espécies de processo. A
administração tem o dever de averiguar a realidade dos fatos e restituir aos cofres da
requerente tudo aquilo que lhe é devido por direito.
7) O princípio da ampla defesa deve ser aplicável em qualquer tipo de processo
no âmbito administrativo e judicial e coexiste com o princípio do contraditório. No
caso em tela, não há como a requerente se defender sem que haja a indicação clara e
detalhada dos débitos para os quais o crédito objeto do pedido de restituição foram
utilizados a teor do que consta no despacho decisório.
8) Em concordância com o princípio da moralidade, a autoridade administrativa
não pode reter quantias que não lhe pertencem.
Por fim, manifesta sua concordância em relação ao disposto no § 2o do artigo 61
da IN RFB no 1300/2012, quanto à eventual compensação de ofício no que tange aos
débitos inscritos em Dívida Ativa da União.
Em 30/05/2018, apresentou Solicitação de Juntada de documentos, com
Esclarecimentos Adicionais de fls. 99/100, no qual pede deferimento e informa que
apresentou pedido de restituição individualmente para os recolhimentos efetuados no
Simples e que esses recolhimentos não foram utilizados na sua totalidade,
remanescendo, à época, um montante de R$ 281.647,01.
A DRJ rejeita o argumento do cerceamento do direito de defesa posto que:
O Despacho Decisório de fl. 91, de 01/02/2013, apresenta os fundamentos
legais e as razões que levaram ao indeferimento do pedido, de maneira que a
contribuinte pudesse exercer seu direito de defesa, nos termos do Decreto no
70.235/1972, conforme estabelecia a IN RFB no 1.300, de 20/11/2012, que
disciplinava a restituição na data de sua emissão do Despacho.
Faz uma análise da legislação que norteia o assunto (art. 165, do Código
Tributário Nacional – CTN) e que:
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.905 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900216/2012-08

Conforme sistemas da RFB, verifica-se que a empresa apresentou Declarações
Anuais Simplificadas - DSPJ relativas aos anos-calendário 2002 a 2004.
Verifica-se, ainda, que a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas,
por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/Campinas no 25, de 22/10/2007, excluiu
de ofício a empresa do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples), no período de
02/07/2002 a 31/12/2004, e efetuou o lançamento dos débitos referentes a IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, desse período, por meio de auto de infração (processo no
10830.010656/2007-04).
As Declarações Simplificadas (DSPJ) continuaram ativas nos sistemas da
Receita Federal do Brasil e os pagamentos efetuados pelo código 6106 – Darf Simples
alocados aos débitos declarados pela sistemática anterior, e em não havendo
pagamento disponível, o pedido de restituição foi indeferido, conforme Despacho
Decisório de fl. 91.
Entretanto, conforme Acórdão no 05-30.987 – 2a Turma da DRJ/CPS, de
08/10/2010 (fls. 106/147), do qual a contribuinte teve ciência em 17/03/2011 (fl. 149),
os pagamentos efetuados na sistemática do Simples, nos anos-calendário de 2002,
2003 e 2004, foram creditados aos valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
conforme percentuais estabelecidos no art. 23 da Lei no 9.317/1996, na determinação
dos valores mantidos dos tributos/contribuições exigidos no lançamento de ofício.
Dessa forma, conforme Anexos do Acórdão no 05-30.987 – 2a Turma da
DRJ/CPS, o pagamento no valor de R$ 60.655,68, referente ao Período de Apuração
10/2004, foi assim atribuído a cada imposto e contribuição, conforme art. 24 da Lei no
9.317/1996:

Ainda conforme o Acórdão, esses valores foram descontados dos valores
apurados no auto de infração, resultando em cancelamento parcial dos débitos
referentes ao respectivo período de apuração:

* Valor total referente a outubro (R$ 3.056,29), novembro (R$ 3.209,18), e
dezembro (R$ 2.637,11).
** Valor total referente a outubro (R$ 4.701,99), novembro (R$ 4.937,20), e
dezembro (R$ 4.057,09).
Constata-se ainda que a exclusão da empresa da sistemática do Simples, dado
pelo Ato Declaratório Executivo no 25/2007, encontra-se convalidada e os débitos do
processo no 10830.010656/2007-04 estão inscritos em Dívida Ativa da União, já
descontadas as parcelas efetivamente recolhidas e atribuídas a cada imposto e
contribuição.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.905 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900216/2012-08

Assim, dos valores atribuídos a IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, decorrentes do pagamento no valor de
R$ 60.655,68, restou disponível apenas um valor de PIS não utilizado no Acórdão no 05-30.987,
como demonstrado abaixo:

No que tange à parcela referente ao INSS, não consta nos autos comprovação de
que o valor correspondente à Contribuição Previdenciária não era devido.
Dessa forma, há que se concluir que, para os fatos geradores ocorridos no
período de sua exclusão do Simples, do pagamento efetuado em Darf-Simples no
valor de R$ 60.655,68, restou o valor de R$ 776,43, que, após descontado o valor já
reconhecido no Despacho Decisório de fl. 91 de R$ 33,18, resulta em saldo a ser
restituído/compensado no valor de R$ 743,25.
Esclareça-se, ainda, que, qualquer discussão em torno da constitucionalidade e
legalidade de dispositivos legais dos quais tenha a fiscalização lançado mão, deve ser
proposta ao Poder Judiciário, que detém com exclusividade a prerrogativa de decidir
sobre a matéria, conforme se infere dos arts. 97 e 102 da Carta Magna.
Dessa forma, refoge à competência da autoridade administrativa a apreciação e
decisão de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já
houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei
ou ato normativo.
No que concerne aos acórdãos de Delegacias da Receita Federal de Julgamento
e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, invocados pela
interessada, há que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que
proferidas pelos órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa,
não constituem normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem
ser estendidos genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em
análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II
do art. 100 do CTN.
Igualmente improfícuas as decisões judiciais trazidas pela impugnante, porque
essas decisões não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das decisões do
STF sobre inconstitucionalidade da legislação, aquelas objeto de Súmula vinculante,
nos termos da Lei no 11.417/2006, e às decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda
Nacional proferidas em recursos extraordinários com repercussão geral (STF) ou em
recursos especiais repetitivos (STJ), após expressa manifestação da PGFN.
Cabe ainda salientar que os textos transcritos na impugnação, exarados da
interpretação de consagrados nomes do Direito Brasileiro, também não podes ser
opostos ao texto explícito do direito positivo.
Diante do exposto, voto no sentido de considerar procedente em parte a
manifestação de inconformidade, reconhecendo crédito, no valor de R$ 743,25, sendo
esse valor passível de compensação de ofício, considerando haver débitos inscritos em
Dívida Ativa da União em nome da interessada, conforme dispõe o art. 89 da IN RFN
no 1.717/2017.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.905 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900216/2012-08

A recorrente foi cientificada da decisão em 23/09/2020 (fl.168) e apresentou o seu
recurso voluntário em 28/09/2020 (fls. 171).
Em seu Recurso Voluntário (RV) a recorrente argumenta que, no acórdão
recorrido, aduz que o valor recolhido na sistemática do simples federal foi utilizado para
compensar o IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, no valor de R$ 60.655,68 e que:
Ao final, julgou procedente em parte o pedido, reconhecendo crédito no valor
de R$ 743,25.
Ante ao que consta no v. acórdão, tem-se que as quantias recolhidas destinadas
ao INSS, no montante de R$ 40.437,12, não foram reconhecidas como direito
creditório da recorrente, excluída da sistemática do simples federal de que trata a Lei
no 9.317/06, passível de restituição.
Com a devida vênia, o v. acórdão ao aduzir que, no que tange a parcela
referente ao INSS, não consta nos autos comprovação de que o valor correspondente a
respectiva contribuição previdenciária não era devido, tal entendimento é
completamente teratológico, afrontando cabalmente o princípio da legalidade e da
moralidade administrativa.
A exclusão do simples, transitado em julgado, a teor da Lei 9.317/06 e vasta
jurisprudência acerca da matéria, até mesmo nas instâncias inferiores, disciplina e
reconhecem que todas as quantias recolhidas pela sistemática do simples federal
passam a ser indevidas, motivo pelo qual nasce o direito à restituição, veja-se:
...
Tece comentários a respeito do seu direito, nos termos do art. 165, do CTN e,
ainda, que:
No Caso em tela, resta comprovado no corpo do próprio despacho decisório a
existência do pagamento, ao passo que dúvidas não há, porquanto a administração
tributária constatou a existência do pagamento, alegado pela requerente como
indevido.
Nesse prisma, ante a comprovação, por meio de toda a documentação juntada,
dentre elas a exclusão do simples federal através de Ato Declaratório, do relatório
fiscal emitido pelo auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e do Auto de Infração
decorrente da exclusão do sistema simples, não remanesce dúvida alguma que a
recorrente faz jus a restituição.
Portanto, tendo feito prova material quanto ao cumprimento dos pressupostos
ensejadores do direito de restituir as quantias pagas indevidamente, a luz dos
princípios da Verdade Material, Moralidade e da Legalidade, faz jus a ora recorrente
ao crédito objeto do pedido de restituição.
Destarte, este r. Conselho de Contribuintes já decidiu em diversos outros casos
análogos, que, em sendo o contribuinte excluído do Simples Federal, necessário se faz
a restituição do indébito. Se assim não fosse, o fisco estaria abandonando o princípio
da Verdade Material e da Moralidade Pública, por locupletamento indevido pelo
erário. Assim foi decidido no r. Acórdão no 303-33.975, o qual anexamos.
3. DO REQUERIMENTO
Diante de todo o exposto, requer se dignem Vossas Senhorias a julgarem
totalmente PROCEDENTE o presente RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de
reformar a decisão recorrida, assegurando o direito à restituição pretendida pela
recorrente
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.905 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900216/2012-08

É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos previstos no Decreto
70.235/72, portanto, dele eu conheço.
O cerne da lide reside no fato de a recorrente entender ter o direito à restituição do
valor do INSS recolhido, durante o período em que este submetida ao regime do Simples, no
valor de R$40.437,12.
O valor supra está incluído no montante de R$60.655,68, segundo a DRJ, retido:
Dessa forma, conforme Anexos do Acórdão no 05-30.987 – 2a Turma da
DRJ/CPS, o pagamento no valor de R$ 60.655,68, referente ao Período de Apuração
10/2004, foi assim atribuído a cada imposto e contribuição, conforme art. 24 da Lei no
9.317/1996:

Ainda conforme o Acórdão, esses valores foram descontados dos valores
apurados no auto de infração, resultando em cancelamento parcial dos débitos
referentes ao respectivo período de apuração: (grifei)

* Valor total referente a outubro (R$ 3.056,29), novembro (R$ 3.209,18), e
dezembro (R$ 2.637,11).
** Valor total referente a outubro (R$ 4.701,99), novembro (R$ 4.937,20), e
dezembro (R$ 4.057,09).
Assim, a totalidade do valor, pleiteado como crédito (R$60.655,68) foi descontada
dos valores do auto de infração, conforme demonstrado no acórdão, restando apenas o valor de
R$776,43.
A DRJ foi clara quanto ao fato de não constar nos autos provas de que o INSS não
era devido e, portanto, também foi descontado do valor do auto de infração, assim como os
demais, exceto o já falado valor de R$776,42.
Assim, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.905 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.900216/2012-08

Fl. 185
DF CARF MF
Original